Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. APLICABILIDADE DO CDC. FRAUDE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ASSINATURA FALSA. FATO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. NULIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS EXCESSIVOS. INOCORRÊNCIA. FLEXIBIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As contrarrazões se limitam à impugnação das razões formuladas no recurso: não são a via adequada para a formulação de pedidos. Não conheço dos pedidos do apelado formulados em contrarrazões à apelação.

2. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).

3. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive patrimonial - do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço.

4. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A contratação de empréstimo consignado sem a anuência do consumidor constitui evidente falha na prestação do serviço decorrente defraude.

5. O STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.061), fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

6. No caso, apesar de o banco defender a legitimidade da contratação, deixou de comprovar sua alegação. Sequer requereu a produção de prova pericial quando intimado para indicar as provas que pretendia produzir. Logo, não restou demonstrado que o autor/apelado efetivamente realizou o negócio em questão, o que impõe o reconhecimento da fraude perpetrada na contratação e consequentemente da inexigibilidade do débito.

7. A tese fixada STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pode ser flexibilizada em situações excepcionais para promover a fixação por equidade quando o valor da causa for muito alto. Precedentes. Todavia, na hipótese, o valor fixado pelo juízo na sentença não é exorbitante e está em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da demanda. Não é caso de flexibilização do Tema 1.076 do STJ.

8. Recurso conhecido e desprovido.